Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701824-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE LORENSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MARIA DULCE LORENSI contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu (Distrito Federal) providenciasse a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI de hospital público ou particular. Em seu recurso, postula a agravante a imediata internação em leito de UTI que atenda suas necessidades. A recorrente foi intimada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, diante do requerimento da gratuidade de justiça (ID 51372147). Em resposta, a parte autora, ora agravante, apresentou a petição ID 51452350, na qual informa que recebeu alta hospitalar e não tem mais interesse e necessidade em leito de UTI, razão pela qual requer a desistência do presente agravo de instrumento. Quanto ao tema, o art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, HOMOLO A DESISTÊNCIA do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários. Comunique-se o juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator